Tribunal: TJDFT
Processo: 0755407-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.
2. O descumprimento injustificado do contrato de implementação de sistema de energia fotovoltaica acarreta a indisponibilidade do bem para o contratante, que ficou injustamente impedido da sua fruição que acarretaria em significativa economia em sua conta de energia elétrica, devendo, por isso, ser ressarcido pelos lucros cessantes.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.